Tribunal: TJSP
Processo: 0005034-44.2015.8.26.0417
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de substância entorpecente e associação para o tráfico (Artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/06) – RECURSO MINISTERIAL – Condenação pela prática do delito de associação – VIABILIDADE – prova robusta e suficiente a comprovar a estabilidade e permanência. Aplicação da pena no

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de substância entorpecente e associação para o tráfico (Artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/06) – RECURSO MINISTERIAL – Condenação pela prática do delito de associação – VIABILIDADE – prova robusta e suficiente a comprovar a estabilidade e permanência. Aplicação da pena no mínimo legal. RECURSO DA DEFESA – Absolvição – IMPOSSIBILIDADE - Autoria e materialidade comprovadas. Pena fixada no mínimo legal. Aplicação do parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas – INVIABILIDADE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - Não é possível a aplicação da minorante prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei Antidrogas, ao réu que se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa. ALTERAÇÃO DO REGIME – IMPOSSIBILIDADE - Deve ser mantido o regime prisional fechado quando comprovado que o Apelante/apelado praticava o tráfico de drogas com habitualidade, não sendo socialmente recomendável o regime mais brando . SUBSTITUIÇÃO DA PENA - A substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável quando não preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal. Restituição do bem – PREJUDICADO.

Recurso da Defesa improvido e Recurso Ministerial provido.